Tribunal: TCU
Processo: 027.018/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3748/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Jesus Soares Alves Branco: 1. Processo TC- Processo 027.018/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Izaque Martins dos Santos (XXX.554.510-XX); Jesus Soares Alves Branco (XXX.642.400-XX); José Derly Peres de Moura (XXX.270.510-XX); Jussara da Silva Borba (XXX.460.070-XX); Luiz Carlos Rosa Fettermann (XXX.585.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. promova diligência com vistas a obter a portaria de inativação do sr. Jesus Soares Alves Branco e o mapa de tempo de serviço do interessado; 1.7.1.2. coteje as informações constantes do formulário e-Pessoal 21703/2023 com aquelas contidas no formulário Sisac 10563547-04-2002-000029-4 e com os dados constantes do sistema Siape de modo a verificar a aptidão do formulário ora em exame; 1.7.1.3. informe a data de ingresso do ato representado pelo formulário Sisac 10563547-04-2002-000029-4 nesta Corte de Contas.